Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente pugna pela apreciação dos pedidos constantes da petição de ID: 17540838, dentre eles, o SINDIRETA postula a intimação do ente distrital para se manifestar quanto ao interesse no processamento do recurso extraordinário interposto no ID: 11302218. Tendo em vista o julgamento em definitivo do RE 870.947/SE, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o referido pedido formulado no ID: 15861160. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador